Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730770-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029495-77.2015.8.07.0007, movido em desfavor de PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado (ID 102214363, origem). Em suas razões recursais (ID 29351057), narra tratar na origem de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valores decorrentes de contratos de mútuo inadimplidos. Sustenta ser parte da dívida exequenda composta por honorários sucumbenciais, os quais, por se revestirem de natureza alimentar, excepciona a regra de impenhorabilidade, conforme previsto no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Aduz receber o agravado remuneração anual de R$ 68.632,08, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer a sua subsistência e de sua família, além de poder garantir a satisfação de parte do crédito da exequente. Defende, subsidiariamente, e considerando ser parte da dívida referente a honorários advocatícios, a razoabilidade da penhora de parte dos valores recebidos mensalmente pelo executado para adimplemento ao menos dessa verba. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora parcial do salário do agravado, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetivado (ID 29351414). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do executado/agravado. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, conforme declaração de Imposto de Renda exercício 2020, ano-calendário 2019, o devedor percebe da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF renda anual de R$ 68.632,08 (ID 71969816, origem). No entanto, não há outros dados aptos a aferir com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não vislumbro urgência a fim de justificar a concessão da medida pleiteada, porquanto embora o juízo a quo tenha determinado o retorno dos autos ao arquivo, em decisão pretérita (ID 74565892) consignou que a contagem do prazo prescricional teria início somente a partir da fluência do período de suspensão de um ano, iniciado em outubro/2020, isto é, ainda em curso. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator